Tribunal: STF
Processo: ARE 1477562
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.  OFENSA AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO, QUE DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DO CRIME. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226 , II, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ESCORREITA DE QUE O APELANTE ERA O LÍDER RELIGIOSO E MENTOR DO ADOLESCENTE, EXERCENDO AUTORIDADE SOBRE ELE. PENA MANTIDA NO PATAMAR ARBITRADO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa alega que “a conduta perpetrada pelo recorrido não possui o mesmo conteúdo injusto que a cópula vaginal ou o coito anal, e, portanto, torna-se imperioso a correspondência de aplicação de pena proporcional, em decorrência da diversidade de atos libidinosos e de , sob pena de excesso”.



    Sustenta, em síntese, que “a conduta perpetrada pelo recorrido não mais se caracteriza como crime de estupro, mas o novo tipo penal de importunação sexual, dessa forma, condiciona-se a sua aplicação diante do princípio da superveniência da lei penal mais benéfica”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A resolução da controvérsia atinente à eventual violação ao princípio da individualização das penas (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Lei 13.718/2018 e Código Penal), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária, e demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, que não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.282.501-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/10/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Atentado violento ao pudor. Condenação. Pedido de desclassificação para contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor ou perturbação da tranquilidade (arts. 61 e 65 do Decreto-Lei 3.688/1941). Pretensão que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 830.274-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/09/2014)



    Por fim, ressalto que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/06/2020).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente